Tribunal: TJSP
Processo: 1000336-52.2020.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Hugo Crepaldi
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-10
Data de publicação: 2021-01-13

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – Irregularidades na medição de consumo de energia – Ausência de provas e de preservação do cenário fraudulento alegado – Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado de forma unilateral – Não observância dos princípios constitucionais da

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – Irregularidades na medição de consumo de energia – Ausência de provas e de preservação do cenário fraudulento alegado – Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado de forma unilateral – Não observância dos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório – Prática abusiva – Necessidade de comprovação da responsabilidade do usuário pela suposta fraude – Cobrança arbitrária – Negado provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000336-52.2020.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que é apelante
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL, é apelada JOSEFA
DE SOUSA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos,
negaram provimento ao recurso, contra os votos do relator sorteado e 5o juiz,
que o proviam. Acórdão com o 2o juiz. Declaração de voto com o relator
sorteado. Participaram o 4o e 5o juízes.", de conformidade com o voto do
Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI, vencedor, MARCONDES D'ANGELO, vencido, HUGO
CREPALDI (Presidente), CLAUDIO HAMILTON, CARMEN LUCIA DA SILVA E
ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 10 de dezembro de 2020
HUGO CREPALDI
RELATOR DESIGNADO
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000336-52.2020.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: Companhia Paulista de Força e Luz CPFL
Apelada: Josefa de Sousa Santos
Voto no 26.132
APELAÇÃO

AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM
INDENIZATÓRIA
FORNECIMENTO DE ENERGIA
ELÉTRICA
INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA

Irregularidades na medição de consumo de
energia Ausência de provas e de preservação do
cenário
fraudulento
alegado

Termo
de
Ocorrência e Inspeção (TOI) lavrado de forma
unilateral
Não observância dos princípios
constitucionais da ampla defesa e do contraditório
Prática abusiva Necessidade de comprovação
da responsabilidade do usuário pela suposta
fraude

Cobrança
arbitrária

Negado
provimento.
Vistos.
Trata-se de Apelação interposta por COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ
CPFL, nos autos da ação declaratória de
inexigibilidade de débito que lhe move JOSEFA DE SOUSA SANTOS,
objetivando a reforma da sentença (fls. 164/171) proferida pelo MM. Juiz de
Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Santos, Dr. Daniel Ribeiro de Paula,
que julgou procedente a demanda para declarar a inexigibilidade do débito
indicado na inicial e, em confirmação à liminar concedida, determinar que a ré

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica na unidade
consumidora em decorrência da referida dívida, sob pena de multa de R$
500,00 por descumprimento.
Em razão da sucumbência, a ré restou condenada
ainda a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
arbitrados, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais).
Apela a requerida (fls. 173/185), sustentando que
a decisão não pode prevalecer, porquanto evidenciada a irregularidade no
relógio medidor, constatada quando da inspeção ao imóvel do consumidor e
materializada pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI).
Afirma que a elaboração dos cálculos e o
consequente procedimento de cobrança obedeceram estritamente às
Resoluções editadas pela ANEEL.
Defende
a
regularidade
da
suspensão
do
fornecimento de energia elétrica à residência do apelado, diante da
constatação de irregularidades, o que não caracterizaria violação ao princípio
da continuidade do serviço público.
Pugna, assim, pela total improcedência da
demanda.
Regularmente
processado
o
feito,
foram
apresentadas contrarrazões (fls. 191/214).
Remetidos os autos a esta Instância Recursal, o
apelo foi recebido em seus regulares efeitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Consoante relatado na inicial, a apelada ajuizou a
presente demanda objetivando o restabelecimento do fornecimento de energia
elétrica ao seu imóvel, suspenso em decorrência de supostas irregularidades
no aparelho medidor de consumo apurado por meio de auto de infração, além
de indenização por danos morais suportados em decorrência dos fatos.
Com efeito, como bem pontuado pela autora, não
pode prevalecer a suspensão efetuada pela concessionária, da maneira como
verificada nestes autos.
A proteção ao consumidor foi alçada a direito
fundamental individual pela Constituição da República Federativa do Brasil de
1988, refletindo-se em seu art. 5o, inciso XXXII.
A Lei no 8.078/90 (Código de Defesa do
Consumidor) atendeu ao mandado constitucional trazendo as medidas
protetivas às relações consumeristas. In casu, tratam os autos de típica
relação de consumo, estando preenchidos os requisitos necessários para
aplicação deste regime protetivo.
Diante da condição de fornecedora de que se
reveste concessionária de serviço público, fica ela sujeita, segundo a teoria do
risco do negócio, às normas protetivas do microssistema de defesa do
consumidor.
Por outro lado, enquadra-se a apelada no
conceito de consumidor, vez que é destinatária final dos serviços.

Evidente ainda a vulnerabilidade técnica da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recorrida no tocante à verificação de regularidade dos atos de fiscalização
praticados pela concessionária, aplicando-se, portanto, o Código de Defesa do
Consumidor.
A apuração de suposta fraude foi realizada de
forma unilateral e sem se basear em perícia ou qualquer outro procedimento
de acurada análise, lavrando-se Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI) por
preposto da empresa interessada, infringindo-se o direito de defesa do usuário
e com conteúdo desprovido de provas.
Ora,
a
concessionária
de
energia
elétrica
elaborou termo de irregularidade, dando por certa a responsabilidade do
apelada pela fraude no medidor e concretizando a suspensão do fornecimento.
Evidente, assim, a violação dos princípios do
contraditório e da ampla defesa, dispostos no art. 5o, inciso LV, da Constituição
da República.
Neste sentido, destaca-se a jurisprudência deste
Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos:
ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE
(TOI).
DESCONSTITUIÇÃO
DO
DÉBITO.
CABIMENTO.
FRAUDE.
APURAÇÃO UNILATERAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE A
LEGITIMAR A CONDUTA DA CONCESSIONÁRIA. FRAUDE NO MEDIDOR
NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA.
(Apelação no 1002070-77.2016.8.26.0077, Rel. Des. Alberto Gosson, 22a
Câmara de Direito Privado, j. 27.10.2016)
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos
morais. Alegação da concessionária/ré da ocorrência de fraude no relógio
medidor de consumo de energia elétrica instalado no imóvel da autora, com
fundamento em termo de ocorrência de irregularidade produzido de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unilateral. Documento que não se presta a fazer prova da alegada fraude.
Inversão do ônus da prova. Aplicação dos princípios consumeristas. Relógio
medidor que ainda que acondicionado no momento da substituição por
outro, não foi apresentado ao perito para exame. Apuração técnica isolada
por parte da ré, submetendo o relógio à perícia extrajudicial, sem o crivo do
contraditório. Inadmissibilidade. Prova imprestável. Concessionária que não
provou a irregularidade no consumo de energia. Danos morais não
caracterizados. Alteração desvaliosa do bem estar do indivíduo, que deve
apresentar considerável potencialidade lesiva, hábil a produzir abalo moral
significativo, de molde a ensejar reparação a título de danos morais.
Recurso provido em parte. (Apelação no 0006349-53.2011.8.26.0157, Rel.
Des. Ruy Coppola, 25a Câmara Extraordinária de Direito Privado, j.
27.10.2016)
ENERGIA ELÉTRICA
Ação Declaratória de inexistência de débito

Cobrança de diferença de consumo baseada em fraude
Termo de
Ocorrência de Irregularidade (TOI)
Produção de prova unilateral

Realizada perícia no medidor restou comprovada a inexistência de
irregularidade na medição para o período apontado
Inexistência e
inexigibilidade da dívida
Impossibilidade de corte do fornecimento de
energia para o período. Recurso não provido. (Apelação no
0006349-53.2011.8.26.0157, Rel. Des. Sá Moreira de Oliveira, 33a Câmara
de Direito Privado, j. 24.10.2016)
Correta, assim, a declaração da inexigibilidade do
débito apontado na inicial, porquanto decorrente de TOI lavrado
unilateralmente e ausente prova de irregularidades e de tentativa de fraude
conforme sustentado pela ré , revelando-se ilegítima a suspensão praticada
com base em tal pendência.
O TOI, como lavrado, não consubstancia, por si
só, em título exigível.
É certamente repreensível o ato praticado pelo
usuário que desvia energia elétrica, passível mesmo de responsabilização nas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
esferas cível e penal, não havendo como negar o direito da empresa
concessionária, uma vez constatada irregularidade no consumo, de tomar as
medidas cabíveis.
O que não se pode admitir, no entanto, é a
ameaça de suspensão do fornecimento, sem prévio procedimento adequado,
assegurando-se ao consumidor o exercício pleno dos direitos constitucionais
da ampla defesa e do contraditório.
Portanto, na ausência de motivos que justifiquem
a reforma da sentença recorrida, imperiosa a manutenção do entendimento
adotado em Primeiro Grau.
Levando-se em consideração o trabalho adicional
realizado em grau recursal pelo patrono da parte vencedora, bem como os
parâmetros estabelecidos pelo art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil,
notadamente o grau de zelo profissional, majoro os honorários advocatícios de
sucumbência para R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais).
Pelo exposto, nego provimento ao recurso e
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para R$ 1.200,00 (mil e
duzentos reais).
HUGO CREPALDI
Relator Designado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 49371
Apelação Cível no 1000336-52.2020.8.26.0562
Comarca: Santos
Apelante: Companhia Piratininga de Força e Luz - Cpfl
Apelado: Josefa de Sousa Santos
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Vistos.
Ouso divergir da douta maioria
e o faço calcado nos seguintes fundamentos.
Cuida-se de ação declaratória
de inexigibilidade de débitos, com pedido de reparação moral,
movida por Josefa de Sousa Santos contra Companhia
Piratininga de Forma e Luz CPFL, sustentando o primeiro
nomeada que a requerida lhe autuou administrativamente ( TOI –
termo de ocorrência de irregularidade ) sob a alegação de que
teria fraudado o medidor de energia instalado em sua residência,
situada na praça São Bento, 655, Morro do São Bento, no
município
de
Santos/SP.
Defende
ausência
de
qualquer
irregularidade ou alteração no relógio medidor, ressaltando ser
irregular a ameaça de interrupção do serviço, que reflete serviço
essencial. Busca a procedência da ação, com a declaração de
inexigibilidade
do
débito
lançado
unilateralmente
pela
fornecedora, impondo-lhe o dever de não suprimir o fornecimento.
Requer também indenização moral. Atribuiu à causa o valor de R$
40.000,00 ( quarenta mil reais ).
Deferidas à autora as benesses
da justiça gratuita ( folha 29 ).
A respeitável sentença de folhas
164 usque 171, cujo relatório se adota, julgou parcialmente
procedente o pedido para declarar a inexigibilidade da dívida

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
descrita na inicial, determinado, ainda, que a concessionária se
abstenha de efetuar o corte de energia elétrica em relação ao
referido débito. Não se manifestou expressamente com relação ao
pedido de indenização moral, que restou assim indeferida. Em
virtude do princípio da sucumbência, impôs à concessionária
demandada o pagamento das custas e despesas processuais, além
de honorário advocatícios da parte adversa, estes fixados em R$
1.000,00 ( mil reais ), observada a gratuidade concedida.
Inconformada,
recorre
a
concessionária pretendendo a reforma do julgado ( folhas 173/185
). Em preliminar, alega ilegitimidade ativa “ad causam”. No
mérito, aduz ter demonstrado de forma suficiente a constatação de
adulteração no relógio medidor existente na residência da autora,
que se não o realizou certamente dele se beneficiou consoante bem
registrado no TOI ( termo de ocorrência de irregularidade ).
Ressalta, ainda, que o Termo de Ocorrência de Irregularidade
reflete “exercício regular de direito” e possui presunção de
veracidade que não foi afastada. Requer o acolhimento do apelo,
com a improcedência da demanda.
Recurso
tempestivo,
bem
preparado ( folhas 186/187 ), regularmente processado e
oportunamente respondido ( folhas 191/214 ), subiram os autos.
Este é o relatório.
Presentes
os
requisitos
de
admissibilidade, conhece-se do recurso.
Cuida-se de ação declaratória
de inexigibilidade de débito envolvendo suposta fraude de consumo
de energia elétrica por adulteração do equipamento de medição
pela unidade de titularidade da autora.
De pronto, bem configurada a
legitimidade “ad causam” na hipótese. Isto porque embora conste
no registro da concessionária o nome da antiga ocupante do
imóvel, pode a autora discutir a cobrança descrita na inicial, que
foi lançada sobre o imóvel que ocupa na qualidade de locatária (

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contrato de locação às folhas 16/18 ). Outrossim, diante da
possibilidade de interrupção do serviço, bem configurado o seu
interesse de agir “in casu”.
Ademais, por um lado, afirma a
consumidora ser inexigível o débito apurado, porque jamais
adulterou a unidade medidora ou permitiu que alguém o fizesse.
Enquanto que, de seu turno, a fornecedora sustenta que a fraude
está comprovada de forma suficiente, pois a unidade medidora foi
inspecionada por seus técnicos em 21 de outubro de 2019, com
acompanhamento de preposta da autora, que inclusive autorizou o
procedimento. Foram efetuados registros fotográficos do relógio
medidor no dia da inspeção ( folhas 82/84 ), constatada
irregularidade na medição e existência de manipulação que gerou
registro a menor.
Pois bem!
Em que pese o entendimento
adotado em primeiro grau, o inconformismo manifestado pela
concessionária merece parcial acolhimento.
É incontroverso o fato de que
técnicos da demandada estiveram na unidade consumidora da
autora, e lá, depois das verificações costumeiras, constataram
fraude no relógio medidor de fornecimento de energia elétrica
instalado em sua unidade consumidora, registrado Termo de
Ocorrência e Inspeção ( TOI – documento de folha 131 e seguintes
).
E não há dúvida quanto a
lisura da conduta dos prepostos da concessionária, como também
o TOI é conduta absolutamente legal, respaldado em Resolução,
que, por sua vez, esta calcada em legislação específica de
reconhecida constitucionalidade.
O
procedimento
pela
concessionária é revestido de legalidade, dai porque se tem como
legal o TOI e a existência de saldo favorável a ser apurado e
exigido em via própria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A questão que sobreleva é
aquele atinente a legalidade do corte no fornecimento de energia
elétrica por dívida pretérita, como ocorre na hipótese. E decisões
recentes e reiteradas desta Corte de Justiça são no sentido de ser
ilegal o corte no fornecimento de energia elétrica por dívida
pretérita.
Posto isto, sobre essa questão
com a profundidade que o caso requer, destaca-se que uma visão
Constitucional da questão obriga o Julgador a refletir a respeito
das agências reguladoras no ordenamento jurídico brasileiro.
E o ponto inicial está na
Constituição Federal de 1988, em seu artigo 174, que criou as
agências reguladoras onde o Estado lhes denega a missão de
serem agentes reguladores e normativos da atividade econômica.
É incontroverso, pois, o fato de
que a regulação estatal se dá por instrumentos normativos, em
função dos princípios constitucionais da legalidade e do devido
desempenho das atividades econômicas.
No Direito Brasileiro coube
preferencialmente às agências de regulação o exercício de função
reguladora, sendo ainda tarefa da Constituição Federal e das leis
de criação destes órgãos delinear as funções que permitem
construir um conceito da mencionada competência estatal.
Assim,
nesse
sentido,
a
normatização possui expressa previsão no artigo 174 da Carta
Magna vigente e significa a edição de normas jurídicas tendentes
ao regramento da conduta dos agentes econômicos participantes
de um setor da economia que esteja regulado.
E, no plano legal, um exemplo
de deferimento de competência normativa, que se encaixa a
hipótese vertente, se vê no artigo 3o, inciso I, da Lei no. 9.427/96,
que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, e
disciplina o regime das concessões de serviços públicos de energia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elétrica.
O referido diploma legal ( Lei
no. 9.427/96 ) concedeu a essa agência o poder de “ implementar
as políticas e diretrizes do governo federal para a exploração da
energia elétrica e o aproveitamento dos potenciais hidráulicos,
expedindo os atos regulamentares necessários ao cumprimento
das normas estabelecidas pela Lei no. 9.074/95 ( art. 3o, I ), bem
como o de “ regular o serviço concedido, permitido e autorizado e
fiscalizar permanentemente sua prestação “ ( artigo 3o, inciso XIX
).
E, como ensina a doutrina a
respeito do assunto aqui ventilado, as agências reguladoras
exercem mesma função regulamentadora, isto é, estabelecem
disciplina, de caráter complementar, com observância dos
parâmetros existentes na lei que lhes transferiu aquela função.
O poder normativo técnico
indica que essas autarquias recebem das respectivas leis
delegação para editar normas técnicas complementares de caráter
geral, retratando poder regulamentar mais amplo, tais normas se
introduzem no ordenamento jurídico como direito novo.
Desse modo, é certo concluir
que por autorização das respectivas leis, as agências reguladoras,
em especial a ANEEL, exercem função regulamentadora, tendo
por escopo estabelecer, em caráter geral, abstrato e impessoal, “
in casu “, relativos à prestação de serviços públicos.
Tudo isso para dizer que a lei
específica que trata do assunto em comento, a de no. 9.427/96, que
instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL,
conferiu a esta poderes para regular e fiscalizar, dentre outras, a
“ comercialização “ de energia elétrica ( artigo 2o ); e,
simplesmente o fez através da Resolução no. 456, de 29 de
novembro de 2.000.
E, seguindo o argumento de
que a Agência reguladora, através da Resolução, pode disciplinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
e estabelecer regras tanto para o fornecimento como o modo de se
evitar procedimento irregular por parte do consumidor desleal,
que através do artigo 72 da indigitada Resolução, prevê que
verificada a ocorrência de qualquer irregularidade que não lhe
seja atribuível e que tenha provocado faturamento menor que o
devido, ou quando não houver qualquer faturamento, a
concessionária poderá adotar as seguintes providências: I -
emitir o “ Termo de Ocorrência de Irregularidade “, em
formulário próprio, contemplando as informações necessárias ao
registro da irregularidade, tais como: omissis; II – promover a
perícia técnica, a ser realizada por terceiro legalmente habilitado,
quando requerida pelo consumidor; III – omissis; IV – omissis.
Já o parágrafo 4o, por sua vez,
anota que “ no caso referido no inciso II, quando não for possível
a verificação no local da unidade consumidora, a concessionária
deverá acondicionar o medidor e/ou demais equipamentos de
medição em invólucro específico, a ser lacrado no ato da retirada,
e encaminhar ao órgão responsável pela perícia “.
Nota-se, pois, que o inciso II e
o parágrafo 4o, exigem, respectivamente, perícia técnica e retirada
do medidor, só acontecendo quando expressamente requerida a
perícia técnica pelo consumidor.
Esta clara a ideia de que o “
Termo de Ocorrência de Irregularidade “ possui presunção de
veracidade.
E, ainda sobre tão interessante
tema que reclama aprofundado estudo, até porque a solução
interessa a uns cem números de consumidores, em relação a
autoria da irregularidade, não se pode olvidar que é dever do
usuário zelar pela regularidade do medidor da unidade
consumidora, consoante regra estampada nos artigos 102 e 105 e
o parágrafo único do artigo 105, da Resolução ANEEL no.
456/00.
É indisputável o argumento de
que os Termos de Ocorrência de Irregularidades - TOI são

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
unilaterais: através deles se verifica fraude ou irregularidade, que
não seria denunciada pelo usuário ou por aquele que delas se
aproveita; isto é, o beneficiário da fraude ou irregularidade nunca
participaria de ato administrativo que o denunciasse, ou, em
outras palavras, certamente não faria prova contra si.
A prática nos tem mostrado que
não é recomendável impugnar toda e qualquer fiscalização
tendente a apurar irregularidades ou fraudes, sob o argumento de
que as medidas são unilaterais. Há que se entender que na sua
grande maioria os autos de infração, termos de ocorrência de
irregularidade, autuações administrativas e outras que tais serão
sempre unilaterais, porquanto surpreendem em flagrante conduta
ilícita do administrado.
É
o
que
acontece
na
fiscalização do tributo ICMS, verbia gratia, onde os fiscais
ingressam em determinado estabelecimento comercial, e, lá,
munidos de poderes que a lei lhe confere, dentre eles o de polícia
onde é possível a verificação da legalidade da arrecadação do
tributo mencionado, apuram eventuais fraudes e formalizam esse
ato através de termo circunstanciado, válido até prova em
contrário, como acontece na hipótese dos autos.
E, seguindo esse raciocínio,
não perdem aquelas condutas a validade jurídica, sob o simples
argumento de que o usuário ou administrado não participou do
ato, mesmo porque se trata de exercício de poder de polícia da
Concessionária, ínsito e decorrente do serviço público delegado.
Conseqüência disso, é que
aquele que subtrai energia, ou então, água, telefone etc., este
últimos tão somente como exemplo, pratica fraude a medidores de
consumo sempre o faz na surdina, à revelia da concessionária, e,
certamente, não se acusará.
Assim,
a
atividade
da
Concessionária é carregada do elemento surpresa e a autuação
em flagrante, sem a participação do usuário, exatamente para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
surpreender as irregularidades que causam enorme prejuízo à
coletividade, como sonegação de tarifa ao serviço público
delegado.
Diante de tais circunstâncias, a
atividade fiscalizadora da Concessionária goza de presunção de
legitimidade e legalidade administrativas, decorrendo das
prerrogativas do regime administrativo do serviço público
delegado, consistindo verdadeiro poder de polícia.
E, mais precisamente, caso
haja abuso por parte da Concessionária, a legislação não deixa
desamparado o consumidor, ou melhor, qualquer consumidor,
assim entendendo, através da via do mandado de segurança, nos
moldes da legislação regente ( Constituição Federal, artigo 5o,
inciso LXIX, e artigo 1o, parágrafo 1o, da Lei no. 1.533/51 ), pode
buscar amparo do Poder Judiciário para fazer valer seus direitos.
De certa maneira, tratando-se
de constatação de ato ilícito e sua repressão em decorrência do
interesse público do serviço delegado cabe ao consumidor
demonstrar abuso ou irregularidade por parte da Concessionária,
não o inverso.
E, para o caso, a inversão do
ônus da prova inserta no artigo 6o, inciso VIII, do Código de
Defesa do Consumidor em favor do consumidor só acontece se
houver verossimilhança.
Assim,
se
o
consumidor
assevera que não praticou a fraude, incumbia a ele provar o fato
constitutivo de seu direito ( artigo 373, inciso I, do Código de
Processo Civil ), isto é, a demonstração de que não houve fraude,
ou, se houve, não foi ele quem a praticou.
E, na hipótese em exame, não
juntou o demandante prova mínima a respeito desse fato.
Então,
em
casos
de
irregularidades verificadas, essa verossimilhança desaparece e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
não autoriza a aplicação do instituto, máxime quando na hipótese,
determinada a realização da prova pericial, os consumidor ou
consumidores não se interessam pela sua realização, não
franqueando ao vistor o devido acesso ao relógio medidor
substituído.
O principio da presunção da
inocência ( artigo 5o, inciso LVII, da atual Carta Magna ) dispõe
que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado
de sentença penal condenatória. Esta regra não se aplica em
casos de autuações, autos de infração e Termos de Ocorrência de
Irregularidade ( TOI ), dada a limitação do dispositivo
constitucional, processual penal, e levando em conta também que
a atividade administrativa no exercício do poder de polícia
decorrente do serviço delegado goza de presunção de legalidade e
regularidade.
Não
acontece
violação
ao
princípio constitucional do contraditório que se opera na via
administrativa caso entenda o interessado ( consumidor ), com
viabilidade de recurso administrativo pelo autuado em 10 ( dez )
dias a contar da autuação, na forma que prevêem os artigo 78 e
parágrafos da Resolução da ANEEL no. 456/00, inclusive com a
possibilidade de requerimento de perícia administrativa em seu
favor ( inciso II, do artigo 72, da dita Resolução ), com a redação
dada pela Resolução ANEEL no. 090/01. Portanto, basta a mera
oportunidade de recurso ao consumidor ainda que não manejado,
para que fique descaracterizada eventual violação ao artigo 5o,
inciso LV, da Constituição Federal em vigor.
E, se tal não bastasse, sem
medo de incidir em erro, a grande maioria dos cidadãos
brasileiros, honesta e cumpridora de seus deveres cívicos e
respeito às leis, não ousaria fraudar o medidor de consumo de
energia elétrica, comum exatamente àquele que não só rompe o
lacre do medidor de energia elétrica como também causa prejuízo
aos demais consumidores, seja subtraindo bens de serviço seja
executando condutas indevidas no sentido de obter vantagem
ilícita em proveito próprio.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ademais
disso,
fraudar
o
medidor de energia elétrica além de gerar problemas econômicos
sérios para a Concessionária fornecedora, redunda, inclusive e
principalmente, prejuízo irreparável aos demais consumidores
que, ao final das contas, acabam pagando pelos maus pagadores,
quando, na concepção da planilha de custos ao final de cada
período ( anual ), são incluídos os eventuais prejuízos suportados
pela Concessionária em casos que tais.
O “ Termo de Ocorrência de
Irregularidade – TOI “ é instrumento hábil para determinar
possível fraude do relógio medidor, vez que autorizado através
Resolução da ANEEL no. 456/00, que, em seu artigo 72, permite
no caso de constatação da ocorrência de qualquer procedimento
irregular, que não seja de sua responsabilidade, possa tomar as
providências necessárias para sanar o problema, onde se inclui o
corte do consumo.
Em
suma:
a
conduta
da
Concessionária de energia elétrica é absolutamente legal no que
toca a inspeção por meio de seus técnicos no relógio medidor de
energia elétrica instalado na residência do autor, o que inviabiliza
o acolhimento do pleito referente a declaração de inexigibilidade
do crédito reclamado ou de danos morais, devendo apenas
prevalecer o entendimento de que o corte de energia não pode ser
efetuado por dívida pretérita.
Ante o exposto, pelo meu voto
afastava a matéria preliminar, no mérito, dava parcial provimento
ao recurso da concessionária requerida, com observação no que
toca à impossibilidade de interrupção no serviço de fornecimento
de corte de energia por dívida pretérita, nos moldes desta decisão.
MARCONDES D'ANGELO
RELATOR SORTEADO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
HUGO CREPALDI NETO
1397FF0C
8
17
Declarações
de Votos
VICENTE ANTONIO MARCONDES D
ANGELO
13C003AF
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1000336-52.2020.8.26.0562 e o código de confirmação da tabela acima.